Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD.
A executada não comprovou a impenhorabilidade da quantia constrita, que alega ser liberalidade de terceiro destinada ao seu sustento, sequer apresentou extratos bancários, comprovantes de depósitos ou qualquer outro documento que revele a origem dos valores penhorados.